Tribunal: STF
Processo: Rcl 92752
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa: Agravo Regimental na Reclamação. Recuperação judicial (Lei nº 11.101, de 2005). Arrematação de UPI. Sucessão do arrematante nas obrigações do devedor. ADI nº 3.934/DF: inobservância. Recurso não provido. 

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática por meio da qual foi julgado procedente o pedido na reclamação constitucional, por considerar que o ato impugnado não observou adequadamente a ratio decidendi firmada no julgamento Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.934/DF.

    II.  Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em determinar se houve descumprimento ao que decidido na  Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.934/DF.

    III. Razões de decidir  

    3. Não ficou, in casu, demonstrado o desacerto da decisão agravada. Constata-se que as alegações da parte são impertinentes e decorrem de mero inconformismo com a decisão adotada por este Tribunal, uma vez que a parte agravante não trouxe argumentos suficientes a infirmá-la, visando apenas à rediscussão da matéria.

    4. A decisão monocrática agravada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

    IV. Dispositivo 

    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.